Tribunal: TJMT
Processo: 1003025-78.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003025-78.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAUDILEIA FRANCISCO PEGO - CPF: 800.372.672-72 (RECORRENTE), REGINALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 900.331.591-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1003025-78.2020.8.11.0015

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Embargante(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Embargada(s):

Laudileia Francisco Pego

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de junho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Reclamada, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que declarou inexistente o débito e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que juntou telas comprobatórias, que evidenciam o vínculo com a parte autora, pois foi juntado a tela de contas e a ficha cadastral. Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão existente no acórdão.

A Embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação, conforme certidão lançada no id 88273487.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado. Todavia, observo que foi registrado o seguinte na Súmula do Julgamento:

“2. A concessionária de energia elétrica que gera fatura com consumo “0”, relativa à UC desligada desde 11/2015, e, diante do não pagamento, insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por débito inexistente, no valor de R$ 239,19, vencido em 14/10/2019 e disponibilizado em 29/11/2019, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de “damnum in re ipsa”, bastando provar esse fato.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Embora a demandada defenda que a cobrança decorre do inadimplemento do consumo de energia elétrica no ano de 2015 através da U/C no 6/992765-8, a autora apresentou nos autos comprovantes de pagamento (Ids no 30352893, 30352895, 30352897 e 30352900) de todos os débitos informados no extrato de débitos apresentado pela concessionária (Id no 33738804), e,
além disso, demonstrativo de conversa com o setor de atendimento virtual da empresa na qual lhe é informado que o contrato referente à aludida unidade consumidora está encerrado desde 11/2015 (Id no 30352915)”.

Cabe ainda acrescentar que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2021